Tribunal: TJDFT
Processo: 0725657-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725657-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA, EMANUEL IVAN MOREIRA, DEUILSON ALVES ALMEIDA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE FRUTAS TOCANTINS LTDA, DEUILSON ALVES ALMEIDA, IGOR ISAN SIMOES DE SOUSA, SCARLETH LORRANE SIMOES DE SOUSA, T. E. S. D. S., BRAYAN KISLEY SIMOES DE SOUSA, ERIC WILLIAM SIMOES DE SOUSA, EUZILENE SIMOES DE SOUSA, MARIA LUIZA SIMOES DE SOUSA, BRUNO HENRIQUE SIMOES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: EUZILENE SIMOES DE SOUSA DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelos embargantes-agravados (id. 79148559), intimem-se o embargados-agravantes para, querendo, apresentar resposta, no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora